Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723201-28.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JULIO CESAR TOME DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o crime de estelionato praticado por militar da ativa, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, em lugar sujeito a administração militar conforme o artigo 9o, inciso II, alíneas "a", “b” e “c”, do Código Penal Militar. Precedentes deste TJDFT. 2. Deve ser mantida a condenação pelo crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu, bombeiro militar da ativa, ludibriou as vítimas, também militares, dizendo-se proprietário de um imóvel que não lhe pertencia, ludibriando os ofendidos a crerem que o réu construiria um condomínio, conduta essa com o fim de obter vantagem. 3. Comprovado nos autos que os crimes da mesma espécie foram praticados pelo mesmo agente em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como o liame subjetivo entre as infrações penais, evidenciando o elo de continuidade entre os delitos, deve-se reconhecer a continuidade delitiva entre as infrações penais. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o e 9o, do Código Penal Militar, sob o argumento que o militar fora de serviço não comete crime de natureza militar, exceto se o crime for praticado em razão de estar utilizando de sua prerrogativa de militar ou em local sob administração militar. Requer a declaração de incompetência da Justiça Castrense para processar o julgar o fato criminoso. Aponta, no aspecto, dissídio jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos 1o e 9o, do Código Penal Militar. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, como bem salientado pela Magistrada, mesmo sem o aprofundamento na questão de mérito, a denúncia é evidente em descrever que o acusado praticou o crime valendo-se de sua condição de militar – uma vez que abordou as vítimas (também militares) na qualidade de militar (apresentando-se fardado), enquanto se encontrava em serviço e em local sujeito à administração militar. Corroborando o explicitado acima, as vítimas declararam que o réu iniciou as negociações dos terrenos dos quais ele se disse proprietário no interior do quartel, afirmando, inclusive, que venderia os lotes por um preço inferior aos seus colegas do Corpo de Bombeiros. No mesmo sentido, JÚLIO PAIVA confirmou, em seu interrogatório judicial, que conheceu as vítimas no quartel e iniciou as negociações no local. Assim, se o militar da ativa, estando em serviço no momento da conduta delitiva, ciente da condição de militar do ofendido, pratica o crime de estelionato, mostra-se inafastável a competência da Justiça Castrense para processar e julgar a imputação, por força do artigo 9o, inciso II, a, b e c, do Código Penal Militar. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pela Defesa. (ID 41597600). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023